Tribunal: TJES
Processo: 0002411-28.2017.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro Acidentes do Trabalho; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002411-28.2017.8.08.0032
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
APELADO: MARIZETE CARDOSO ARAUJO
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pela
SEGURADORA LÍDER DE CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
em face da sentença de fls. 160/162, integrada pela decisão de fls. 182/183, proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara de Mimoso do Sul, nos autos da Ação Ordinária ajuizada por
MARIZETE CARDOSO ARAÚJO,
que julgou procedente o pedido inicial para condenar a seguradora ao pagamento da importância de:
a)
R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) a título de seguro obrigatório, corrigido monetariamente a partir do evento danoso pelo INPC até a citação e, a partir de então, pela SELIC, vedada a sua cumulação com a correção monetária;
b)
R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) alusivo às despesas médicas e suplementares.

Condenou-a, também, ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões de fls. 185/201 sustenta a apelante, inicialmente, que a sentença violou o princípio da adstrição, concedendo à autora valor superior ao pretendido na petição inicial.

Caso superada tal alegação, afirma que não houve comprovação do nexo de causalidade entre as lesões e o acidente automobilístico, devendo este ser comprovado pelo boletim de ocorrência realizado na época do evento, e não posteriormente mediante declaração da parte interessada.

Prossegue apontando que a autora também não comprovou o nexo de causalidade entre as despesas médicas e o suposto acidente.

Destaca a inadimplência da segurada, situação capaz de afastar a cobertura securitária, não sendo aplicável ao caso o disposto na súmula nº 257 do STJ, que não incidiria nos casos de motorista inadimplente.

Subsidiariamente, pretende a aplicação da súmula nº 580 do STJ, com incidência da correção monetária a partir do evento danoso, bem como o afastamento da taxa Selic, sob pena de
bis in idem.

Contrarrazões às fls. 205/208-vº pugnando pela manutenção da sentença.

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 14 de setembro de 2022.

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR.

Com o relator

VOTO VENCEDOR

Nos termos do relatório, trata-se de Apelação Cível interposta pela
SEGURADORA LÍDER DE CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
em face da sentença de fls. 160/162, integrada pela decisão de fls. 182/183, proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara de Mimoso do Sul, nos autos da Ação Ordinária ajuizada por
MARIZETE CARDOSO ARAÚJO,
que julgou procedente o pedido inicial para condenar a seguradora ao pagamento da importância de:
a)
R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) a título de seguro obrigatório, corrigido monetariamente a partir do evento danoso pelo INPC até a citação e, a partir de então, pela SELIC, vedada a sua cumulação com a correção monetária;
b)
R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) alusivo às despesas médicas e suplementares.

Condenou-a, também, ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões de fls. 185/201 sustenta a apelante, inicialmente, que a sentença violou o princípio da adstrição, concedendo à autora valor superior ao pretendido na petição inicial.

Caso superada tal alegação, afirma que não houve comprovação do nexo de causalidade entre as lesões e o acidente automobilístico, devendo este ser comprovado pelo boletim de ocorrência realizado na época do evento, e não posteriormente mediante declaração da parte interessada.

Prossegue apontando que a autora também não comprovou o nexo de causalidade entre as despesas médicas e o suposto acidente.

Destaca a inadimplência da segurada, situação capaz de afastar a cobertura securitária, não sendo aplicável ao caso o disposto na súmula nº 257 do STJ, que não incidiria nos casos de motorista inadimplente.

Subsidiariamente, pretende a aplicação da súmula nº 580 do STJ, com incidência da correção monetária a partir do evento danoso, bem como o afastamento da taxa Selic, sob pena de
bis in idem.

Contrarrazões às fls. 205/208-vº pugnando pela manutenção da sentença.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a enfrentar as razões apresentadas.

Nobres Julgadores, versa o presente recurso sobre o pagamento do seguro obrigatório de responsabilidade civil dos proprietários de veículos automotores (DPVAT).

Inicialmente, adianto que a alegada violação ao princípio da adstrição não se sustenta, pois, nos casos em que se pretende o recebimento de seguro DPVAT, o valor indicado na exordial não se apresenta como um limitador, cabendo ao Magistrado, com base na interpretação lógico-sistemática dos pedidos formulados e, também, nas provas dos autos, em especial a pericial, aferir o grau de invalidez do segurado.

Não por outro motivo, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que “
o acórdão que concede ao recorrente a indenização conforme a posterior perícia médica do IML não pode ser considerada para além do pedido (ultra petita), razão pela qual não havia motivos para a limitação da complementação da indenização aos valores numéricos referidos à inicial
”.

Vejamos a esclarecedora ementa do julgado:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. SEGURO DPVAT. LEI 6.194/74. COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRINCÍPIOS DA ADSTRIÇÃO E DA CONGRUÊNCIA. SENTENÇA ALÉM DO PEDIDO (ULTRA PETITA). GRAU DE INVALIDEZ. PERÍCIA. IML. INDISPENSABILIDADE. PEDIDO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. ART. 322, § 2º, DO CPC/15. FATO CONSTITUTIVO SUPERVENIENTE. CONSIDERAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 493 DO CPC/15.

1. Cuida-se de ação de cobrança de complementação de indenização securitária do DPVAT por invalidez permanente.

2. Recurso especial interposto em: 18/06/2018; conclusos ao gabinete em: 05/02/2019; aplicação do CPC/15.

3. O propósito recursal consiste em determinar se configura julgamento para além do pedido (ultra petita) a sentença que concede à vítima de acidente automobilístico o valor da indenização pelo DPVAT condizente com o grau de sua invalidez, segundo apurado em perícia do IML superveniente ao ajuizamento da ação e em valores diversos dos constantes no final da petição inicial.

4. Agindo o juiz fora dos limites definidos pelas partes e sem estar amparado em permissão legal que o autorize examinar questões de ofício, haverá violação ao princípio da congruência, haja vista que o pedido delimita a atividade do juiz, que não pode dar ao autor mais do que ele pediu, julgando ultra petita (além do pedido).

5. O CPC/15 contém, contudo, expressa ressalva aos limites do pedido, permitindo ao juiz considerar fatos supervenientes que constituam o direito envolvido na lide, na forma do art. 493 do CPC/15.

6. Cabe ao julgador, ademais, a interpretação lógico-sistemática do pedido formulado na petição inicial a partir da análise dos fatos e da causa de pedir, o que atende à necessidade conceder à parte o que foi efetivamente requerido por ela, interpretando o pedido a partir de um exame completo da petição inicial, e não apenas da parte da petição destinada aos requerimentos finais, sem que isso implique decisão extra ou ultra petita. Precedentes.

7. É indispensável a realização de perícia para verificar o grau de invalidez do segurado a fim de estabelecer o valor da indenização por invalidez permanente do seguro obrigatório DPVAT, pois o valor da referida indenização somente pode ser aferido de acordo com a quantificação da extensão das lesões sofridas pela vítima.

Precedentes.

8. O seguro obrigatório DPVAT é seguro de nítido caráter social cuja indenização deve ser paga pelas seguradoras sem qualquer margem de discricionariedade e sempre que atendidos os requisitos da Lei 6.194/74. Precedente.

9. Assim, o pedido de complementação da indenização paga a menor deve ser interpretado sistematicamente, a fim de garantir à vítima o valor correspondente à lesão por ela sofrida, segundo o grau de sua invalidez, ainda que o pedido específico, formulado ao final da peça inicial, tenha sido formulado equivocadamente, com a fixação de valor definido; e, não o suficiente, a eventual realização de laudo pericial pelo Instituto Médico Legal (IML) no curso do processo deve ser considerado fato superveniente constitutivo do direito do autor, na forma do art. 493 do CPC/15.

10. Na hipótese concreta, por aplicação da norma constante no art. 493 do CPC/15, o acórdão que concede ao recorrente a indenização conforme a posterior perícia médica do IML não pode ser considerada para além do pedido (ultra petita), razão pela qual não havia motivos para a limitação da complementação da indenização aos valores numéricos referidos à inicial.

11. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.793.637/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/11/2020, DJe de 19/11/2020.)

Superada a questão, relembro que o artigo 7º da Lei nº 6.194/74 assim dispõe:

Art. 7
o
A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada,
seguro não realizado ou vencido
, será paga nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei (destaquei).

Como se vê, o pagamento do seguro à vítima deverá ocorrer ainda que não quitado o prêmio, sendo irrelevante o fato de o eventual beneficiário se enquadrar como o proprietário inadimplente, vez que não houve distinção pelo legislador.

Sob tal enfoque, convém destacar a existência da Súmula nº 257 do Superior Tribunal de Justiça que, igualmente, não fez qualquer ressalva no sentido de sua inaplicabilidade aos proprietários inadimplentes beneficiários do seguro DPVAT.

Ratificando este posicionamento, assim se manifestou o Tribunal da Cidadania em recente julgado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. SEGURO DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
LESÃO AO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. ATRASO NO PAGAMENTO DO PRÊMIO. RECUSA DE INDENIZAÇÃO. DESCABIMENTO.
SÚMULA 257/STJ. DISSÍDIO NOTÓRIO.

1. Controvérsia acerca do pagamento de indenização do seguro DPVAT ao proprietário de veículo inadimplente com o pagamento do prêmio.

2. Nos termos da Súmula 257/STJ: "A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização".

3. Precedentes desta Corte Superior no sentido de que a indenização é devida, ainda que a vítima seja o proprietário do veículo, inadimplente com o pagamento do prêmio
, sendo possível a superação de eventuais atecnias na demonstração do dissídio quando ele se revela notório.

4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

(EDcl no AgInt no REsp n. 1.777.683/PR, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 18/3/2022).

Também não assiste razão à seguradora quando sustenta que não houve comprovação do nexo de causalidade, sendo devidamente confeccionado o Boletim de Ocorrência que, conforme sabemos, gera presunção relativa acerca dos fatos narrados, se inexistirem provas em sentido contrário, o que correu no presente caso.

Afinal, trazendo a Apelante meras alegações, desprovidas de qualquer lastro probatório, não há razão para desconsiderar a narrativa do boletim de ocorrência, sendo devida a indenização securitária, inclusive com relação às despesas médicas, restando demonstrada a sua ligação com as lesões do acidente.

Outro não foi o entendimento já adotado neste Órgão Fracionário:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS.
BOLETIM DE OCORRÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE
. PAGAMENTO A CREDOR PUTATIVO NÃO CARACTERIZADO. DANOS MORAIS. MEROS DISSABORES. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1 A lei exige a simples prova do acidente e do dano decorrente, razão pela qual o Boletim de Ocorrência não é imprescindível quando existem nos autos outros elementos que comprovem a ocorrência do acidente e os danos por ele causados.
(...) (TJES, Classe: Apelação Cível, 030160190457, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/12/2021, Data da Publicação no Diário: 21/01/2022).

Por fim, sobre os consectários legais da condenação, entendo não existir interesse recursal acerca do termo inicial da correção monetária, vez que corretamente fixada a partir do evento danoso.

E, com relação à taxa Selic, correta a determinação de sua incidência a partir da citação, sem, contudo, cumulação com correção monetária, o que afasta o alegado
bis in idem.

Transcrevo, por todos, o seguinte precedente:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRARIEDADE APLICAÇÃO DA TAXA SELIC DESDE A DATA DA REALIZAÇÃO DA DESPESA A SER RESSARCIDA CONTRARIEDADE VERIFICADA PROVIMENTO. (...)

2. Contrariedade identificada, impondo a integração do acórdão para que o valor da condenação seja corrigido monetariamente a partir do evento danoso com base no INPC do IBGE (índice adotado pela Corregedoria-Geral de Justiça deste E. TJES) até a citação e, a partir de então, o valor encontrado será exclusivamente acrescido de juros de mora pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC, vedada a sua cumulação com correção monetária.
3. Recurso provido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 028180001167, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/06/2022, Data da Publicação no Diário: 26/07/2022).

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO DPVAT – ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO ULTRA PETITA – NÃO OCORRÊNCIA – INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DO PEDIDO – SEGURADO INADIMPLENTE – IRRELEVÂNCIA – NEXO CAUSAL DEVIDAMENTE COMPROVADO – CONSECTÁRIOS LEGAIS CORRETAMENTE FIXADOS – RECURSO DESPROVIDO.

1.
O presente recurso versa sobre o pagamento do seguro obrigatório de responsabilidade civil dos proprietários de veículos automotores (DPVAT).

2.
A alegada violação ao princípio da adstrição não se sustenta, pois, nos casos em que se pretende o recebimento de seguro DPVAT, o valor indicado na exordial não se apresenta como um limitador, cabendo ao Magistrado, com base na interpretação lógico-sistemática dos pedidos formulados e, também, nas provas dos autos, em especial a pericial, aferir o grau de invalidez do segurado. Precedentes do STJ.

3.

O pagamento do seguro à vítima deverá ocorrer ainda que não quitado o prêmio, sendo irrelevante o fato de o eventual beneficiário se enquadrar como o proprietário inadimplente, vez que não houve distinção pelo legislador.

4.

Não assiste razão à seguradora quando sustenta que não houve comprovação do nexo de causalidade, sendo devidamente confeccionado o Boletim de Ocorrência que, conforme sabemos, gera presunção relativa acerca dos fatos narrados, se inexistirem provas em sentido contrário, o que correu no presente caso.

5.

Sobre os consectários legais da condenação, não subsiste interesse recursal acerca do termo inicial da correção monetária, vez que corretamente fixada a partir do evento danoso. E, com relação à taxa Selic, correta a determinação de sua incidência a partir da citação, sem, contudo, cumulação com correção monetária, o que afasta o alegado
bis in idem.

6.
Recurso desprovido. Arbitramento de honorários recursais.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.